Tribunal: TJDFT
Processo: 0713892-41.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Direito TRIBUTÁRIO. Embargos de declaração em recurso inominado. omissão E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal/recorrente em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal, que não deu provimento ao recurso para reformar a sentença.
1.1. O embargante opõe embargos com a finalidade de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. Aduz que o Acórdão foi omisso quanto às teses: (i) da presunção relativa de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa; (ii) de que o protesto decorre do exercício regular de direito pela Administração Pública. Alega que o Acórdão foi contraditório ao partir da premissa de inexistência do crédito sem examinar a natureza jurídica da extinção do processo executivo, que se deu por desistência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de supostos vícios de omissão e contradição no Acórdão.
III. Razões de decidir
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados; conforme itens 3 e 4 da Ementa do Acórdão: “3. Resta comprovado nos autos que o único imóvel formalmente partilhado entre os herdeiros (escritura pública de ID 80323731), com recolhimento regular do ITCMD incidente sobre a transmissão causa mortis, é diverso daquele que consta da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 0007140428. Extrai-se que o recorrido nunca foi proprietário do imóvel a que se refere a CDA, evidenciando-se confusão de endereços. 3.1. Diante da ausência de comprovação de qualquer vínculo de propriedade do recorrido com o imóvel, escorreita a sentença que declarou a nulidade da Certidão e do respectivo débito. 4. Dano moral (CF/1988, art. 5o, inc. V e X). A jurisprudência é unânime em afirmar que o protesto e a inclusão indevida na dívida ativa configuram dano moral in re ipsa.”
5. O órgão julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. REsp 1920967/SP e AgInt no AREsp 1382885/SP).
6. O embargante, ao argumento de que o Acórdão recorrido padece de omissão e contradição, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
7. Sem demonstração de que o Acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei n. 9.099/1995, c/c o art. 1022 do CPC, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.
8. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125 do FONAJE).
9. Diante do caráter manifestamente protelatório do recurso, tendo em vista a arguição de vícios inexistentes, aplica-se a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios. Embargante condenado ao pagamento de multa no valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, ante o caráter protelatório dos aclaratórios. Sem custas e sem honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/1995, art. 48; CC, art. 428, IV; CPC, art. 489, §1o, inc. IV, art. 1022, art. 1.026, §2°.
Jurisprudência relevante citada: FONAJE, Enunciado 125; STJ, Tema no 569; STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021.